Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-09.2019.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000805-09.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIELE GOMES DA SILVA - CPF: 046.974.191-03 (APELANTE), MARIANA DE SOUZA PANTALEAO - CPF: 416.008.298-05 (ADVOGADO), TATIANE ADORNO BENTO - CPF: 037.062.111-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FETO NATIMORTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.o 136.861/SP).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por DIELE GOMES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel de Sousa Campos, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
n.o 1000805-09.2019.8.11.0059
, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU, MT, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 197547159):

“Trata-se de demanda de indenização por danos morais proposta por DIELE GOMES DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial que meados do mês de janeiro de 2018 a autora descobriu sua gravidez, tendo iniciado o pré-natal, tal como o acompanhamento médico, na rede pública de saúde do município de São José do Xingu/MT.

À vista disso, durante todos os meses de gestação a requerente sempre buscou junto à rede pública os atendimentos (consultas), a fim de lhe prestarem amparo e cuidado com a sua gravidez.

Passado o tempo, já em 19 de setembro de 2018, época em que a autora estava com 38 (trinta e oito) semanas e 02 (dois) dias de gestação, ao que tudo indica, com 09 (nove) meses completos, o médico responsável pelo atendimento, Dr. Oliet H. Campos, segundo a autora, deveria ter providenciado o seu encaminhamento para outro município, uma vez que no Hospital Municipal de São José do Xingu/MT, não são realizados procedimentos cirúrgicos, especialmente partos. Sendo conhecimento público de que todas as gestantes são direcionadas para o Hospital Municipal da cidade de Confresa/MT.

Conforme alegações da requerente, no dia subsequente, por volta das 04h30 da manhã, entrou em trabalho de parto, sentido ela fortes dores, seguidas de contrações, o que a levou buscar assistência no hospital do município requerido e, ao ser atendida pelo médico plantonista, fora examinada e concluído pelo expert, a impossibilidade de realização de parto normal, determinando, assim, seu encaminhamento, com urgência, para a municipalidade de Confresa/MT.

Diante da determinação médica, os auxiliares realizaram diversas e incontáveis ligações ao motorista da ambulância, o qual, segundo a autora, seria a única pessoa autorizada para dirigir o referido veículo público. Todavia, as tentativas de contato com o motorista, na ocasião, plantonista, que deveria estar sobreaviso para situação de emergência, restaram frustradas.

Posteriormente, por volta das 09h30 da manhã do dia seguinte, em contato com o mencionado servidor, a requerente foi direcionada para a cidade de Confresa. Durante o percurso, a técnica em enfermagem, solicitou que o motorista efetuasse uma parada no Pronto Atendimento do Distrito de Santo Antônio do Fontoura, uma vez que ela não possuía condições de realizar o parto normal da Autora no interior da ambulância.

Em ato contínuo, chegando ao Pronto Atendimento, o médico do hospital, realizou diversas manobras para a realização do parto, mesmo já existindo a recomendação médica de que não seria possível o parto normal. Sendo ineficazes os procedimentos empreendidos, o clinico solicitou ao motorista que levasse a autora para o Município de Confresa, diante da impossibilidade do parto normal. Salienta-se, ainda, que durante o percurso, já era visível a cabeça da criança, ou seja, o nascituro já estava coroando, conforme declarações da autora.

Seguidamente, no Hospital Municipal de Confresa, por volta das 11h00, a requerente alega que foi submetida a procedimento cirúrgico denominado cesariana. No entanto, a criança nasceu sem vida.

Com fundamento em tais asserções, diante da negligência dos profissionais de saúde do município requerido, postula a requerente pela procedência da ação a fim de que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Recebida a inicial, deferiram-se os benefícios da justiça gratuita e designada audiência de conciliação – ID 21932142, a qual restou infrutífera – ID 25633026.

Regularmente citada, a Fazenda Pública apresentou contestação, alegando a inexistência de omissão ou ação ilícita, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido pela requerente – ID 26443408.

Impugnação à ID 27264190.

Instadas a indicarem as provas pretendidas, ambas as partes postularam pela designação de audiência para oitiva de testemunhas.

Sobreveio decisão saneadora fixando os pontos controvertidos e designando audiência de instrução – ID 86367472.

Durante a solenidade instrutória foram ouvidas duas testemunhas e colhido o depoimento pessoal da parte autora, oportunidade em que, declarada encerrada a instrução processual, determinou-se prazo para ambas as partes apresentarem alegações finais escritas – ID 95218787.

Alegações finais apresentadas pela parte autora e pelo município requerido, respectivamente ás ID 99662530 e 111088367.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Entendendo presentes os pressupostos processuais, legitimidade, interesse processual e não havendo preliminares, nulidades ou questões prejudiciais a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito.

Em síntese, pretende a requerente ser indenizada por danos morais pretensamente sofridos em razão da conduta da requerida.

Nessa diapasão, a autora afirma ter sido vítima de erro médico decorrente de atraso do parto, o que, consequentemente, ocasionou o óbito de seu filho.

Por outro lado, réu afirma que todas as providências necessárias foram realizadas dentro da normalidade esperada, precedida de exames, assistência, zelo e manobras para o melhor resultado possível, sendo efetuados os procedimentos necessários e corretamente conduzido. Entretanto, as consequências foram advindas de fatores externos, praticados pela própria autora, especialmente pelo fato de ser fumante e praticar mencionada conduta durante todo o período gestacional, inexistindo culpa a implicar em responsabilidade civil.

Pois bem. É cediço que a responsabilidade civil do médico não é objetiva, ao passo que o profissional possui obrigação de meio e não de resultado.

A propósito, Miguel Kfouri Neto comenta que
“ao assistir o cliente, o médico assume obrigação de meio, não de resultado. O devedor tem apenas que agir, é a sua própria atividade o objeto do contrato. O médico deve apenas esforçar-se para obter a cura, mesmo que não a consiga. A jurisprudência tem sufragado o entendimento de que, quando o médico atende a um cliente, estabelece-se entre ambos um verdadeiro contrato. A responsabilidade médica é de natureza contratual. Contudo, o fato de considerar como contratual a responsabilidade médica não tem, ao contrário do que poderia parecer, o resultado de presumir a culpa. O médico não se compromete a curar, mas a proceder de acordo com as regras e os métodos da profissão”
(Responsabilidade Civil do Médico, 8a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 84).

Nesse sentido também o posicionamento dos tribunais pátrios, como se infere do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça e, de igual modo, do Tribunal do Estado de Mato Grosso:

“(...) A obrigação do médico, em regra, é de meio, isto é, o profissional da saúde assume a obrigação de prestar os seus serviços atuando em conformidade com o estágio de desenvolvimento de sua ciência, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos de que dispõe - elementos que devem ser analisados, para aferição da culpa, à luz do momento da ação ou omissão tida por danosa, e não do presente-, de modo a proporcionar ao paciente todos os cuidados e aconselhamentos essenciais à obtenção do resultado almejado. Portanto, como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano. (...)” (REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO -

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FETO NATIMORTO - NÃO VERIFICAÇÃO - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 98 NCPC - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso. 3 - Referente aos atendimentos prestados no hospital municipal, as provas colididas nos autos demostraram que a morte do feto da Apelante/Autora, ainda no interior do útero, não decorreu de falha na prestação do serviço prestado pelo corpo médico do hospital. Ademais, os procedimentos adotados pelos atendimentos recebidos, foram aqueles exigidos pela conduta médica, não consubstanciando negligência, imprudência e imperícia, inexistindo assim o apontado erro médico. Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar. 4 - É cabível condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, no termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

(TJ/MT-N.U 0003051-79.2014.8.11.0023, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Sobreleva destacar, que na obrigação de meio, há um comprometimento que se refere aos meios empregados para a realização de determinada atividade. Limita-se, portanto, ao compromisso de utilizar conhecimentos específicos e práticas recomendadas, com máxima diligência a fim de realizar o objetivo pretendido, sem garantia de que a finalidade será alcançada. Assim, a obrigação de meio não assegura o resultado, tendo em vista a impossibilidade de se garantir a realização do fim a que se destina. Logo, haverá falha no cumprimento da obrigação apenas quando a atividade não for desempenhada com a diligência e o cuidado devido.

Via de regra, a atividade médica deve ser encarada como obrigação de meio, uma vez que o médico se compromete a tratar o paciente com máxima diligência, utilizando todo o conhecimento científico de que dispõe, não se podendo exigir dele, o sucesso do procedimento adotado para a cura das patologias, pois se deve atentar também a fatores externos, ou seja, não depende somente da atuação do profissional, mais também de circunstâncias alheias a sua vontade, não dependendo apenas do profissional, tal como, a atuação humana (paciente) que influencia significativamente ao fim almejado.

Destarte, somente haveria que se falar em responsabilidade civil do réu se constatado negligência, imprudência ou imperícia na execução do ato.

Em detida análise dos fatos e dos documentos acostados nos autos, verifico que não restaram evidenciadas irregularidades no atendimento médico, bem como na prestação de socorro desempenhada em face da autora, mormente porquanto, embora tal tese seja a que lastreia a demanda, a parte autora sequer apresentou documentações capazes de atestar a veracidade de suas alegações, ao passo que ungiu os autos tão somente a caderneta da gestante, demonstrando que fora nas consultas de pré- natal por duas únicas vezes, entre os dias 28.02.2018 e 28.03.2018, sendo o retorno agendado para a data de 25.04.2018, todavia, ao que tudo indica, não compareceu ao atendimento/avalição/acompanhamento – ID 19861824.

Frisa-se que a caderneta da gestante é um importante instrumento de acompanhamento da gestação, parto e pós-parto para qualificar a atenção e o cuidado pré-natal. Podendo nele conter todas as variadas informações sobre a gestante, a situação gestacional e, consequentemente, sobre o real estado em que se encontra a criança, ainda como nascituro, no ventre de sua mãe.

Somando-se a isso, a requerente apresentou cópia da guia de encaminhamento, solicitada pelo médico Dr. Oliet Hierrezuelo Campos, em data antecedente ao dia dos fatos (19.08.2018), promovendo a condução regularizada da autora para o hospital municipal da cidade de Confresa/MT, sob a seguinte motivação: “Grávida de 24 anos de idade com histórico de saúde, a mesma assiste na consulta pré-natal, não refere sintomas, bom estado geral, avaliação por ginecobstreta”. Ainda constou-se como observação, estar a autora com idade gestacional de 38 (trinta e oito) semanas e 02 (dois) dias e gravidez normal – ID 19862645.

À vista disso, verifica-se que estava a gestação da autora dentro da habitualidade.

Ademais, o médico Dr. Juan Carlos Palácios Riveri relatou em juízo que, embora a autora tenha entrado em trabalho de parto, no presente caso, perduraria até 06 horas a série de contrações, isso porque, ao examiná-la, ela ainda estaria com 4cm de dilatação: “
Que atendeu a autora no hospital municipal de Santo Antônio do Fontoura; que a autora estava acompanhada de uma enfermeira; que a autora estava com 38 (trinta e oito) semanas e estava em trabalho de parto; que foi chamado para avaliar a autora; que estava em trabalho de parto, aproximadamente 2 a 4cm de dilatação; que enquanto a autora aguardava, levantou da maca e fumou um cigarro, junto com sua mãe; que se surpreendeu com a atitude da autora; que aplicou medicamento na autora para acelerar o parto; que a autora sempre se mostrava na defensiva, não acatando as orientações; que solicitava para a autora abrir as pernas

e ajudar no trabalho de parto; que a autora fechava as pernas; que a autora estava agitada; que a autora era pouca colaborativa; que a autora questionava o trabalho que estava sendo feito; que a autora não dilatou o suficiente; que então resolveu não continuar a tentativa de parto; que diante disso, a encaminhou para Confresa/MT; que a autora saiu de Santo Antônio de Fontoura era 11h00 da manhã; que trabalho de parto pode pendurar de 8 a 12 horas; que no caso da autora, duraria em média 6 horas; que acompanhou a autora até Confresa/MT; que ajudou a médica que estava atuante no hospital; que quando foram escutar os batimentos cardíacos do bebê, já não havia sinais vitais; que foram feitos diversos manobras para realizar o parto, vindo a se concretizar por volta das 11h30 12h00; que a autora foi examinada por ele em SJX mas não foi ouvido os batimentos do bebê; que o bebê nasceu com aspecto prematuro, magro e desnutrido, com pele atrófica; que parecia que a criança estava um tempo morto; que não fez o laudo; que foi a médica de Confresa/MT; que era provável que a criança já teria morrido dias antes; que ocorrem casos que mesmo o bebê morto, a mulher não entra em trabalho de parto; que acredita que o bebê estava morto há uma semana; que o fato de ser fumante contribuiu para um parto prematuro; que atua como clinico geral; que é especializado em medicina comunitária da família; que utilizou o um tipo de estetoscópio para ouvir os batimentos do bebe; que não ouviu os batimentos do bebê; que aplicou ocitona na autora para induzir a autora no trabalho de parte apenas uma vez; que os piques são cortes feitos com bisturi e tesoura, na parte inferior da vagina para aumentar o canal vaginal, e aumentar a mobilidade da saída do feito; que na autora foi realizado com anestesia; que não subiu em cima da autora pra manobrar o feto; que a autora estava com pinças na vagina para evitar sangramento”.

Em contrapartida, no que tange a afirmativa de que a autora era fumante e, ainda, durante toda a gestação praticou a ato de fumar, tem-se a impossibilidade de se confirmar, eis não há provas precisas da dita imputação, tal como, em juízo, a autora negou ser fumante ou que operou a conduta durante a sua gravidez.

Quanto aos argumentos ventilados pela autora, quanto a demora do requerido em prestar o devido socorro, alegou que chegou no hospital municipal de São José do Xingu/MT por volta das 05h00 da manhã, e que deixou o referido distrito por volta das 09h30, rumo a cidade de Confresa/MT. Posteriormente, chegou ao Distrito de Santo Antônio do Fontoura por volta das 09h30min, ficando no local por cerca de 02h00.

Prosseguindo, deu entrada no hospital de Confresa/MT às 12h00, concluindo-se, assim, pelas horas calculadas de um trabalho de parto, de acordo com a explicação do médico atuante no caso, a autora estaria compatível com o natural, salvo em casos de prematuridade, na medida em que, caracterizada situações críticas de gestação.

Assim, conforme se verifica dos fatos narrados na exordial, da contestação e das provas apresentadas aos autos, há de se concluir que os profissionais habilitados, presentes naquele episódio, atuando em nome do requerido, durante a gestação e o parto, utilizaram os meios adequados e estavam à sua disposição para salvaguardar a vida da requerente e de seu filho, ocorre que, por motivos alheios a sua vontade e fora de seu alcance profissional, ou seja, meios externos, infelizmente o bebê veio a óbito antes do nascimento.

Neste diapasão, verifico que os médicos agiram dentro das normalidades previstas para o caso em comento e não existe nos autos prova inequívoca de que os procedimentos médicos usados por eles, não foram adequados, de modo que há de se concluir que, a causa do evento descrito na exordial - morte do filho da autora - não se deu por negligência, imprudência ou imperícia por parte do médico, seja durante o pré-natal ou durante a realização do parto.

Ademais, é sabido que a indenização por dano moral é cabível em várias situações, desde que demonstrado o nexo causal entre a conduta do causador e o resultado danoso provocado, pois, do contrário, improcedente será o pleito reparatório. E, ante o todo discorrido, diante do conjunto probatório dos autos, restou comprovado que o médico agiu adequadamente e dentro dos procedimentos da medicina, razão pela qual, fico convencido de que o único fim avistado para a presente lide é a da improcedência total da ação, com referência aos alegados danos morais.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, remanescerá suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 27 de junho de 2023.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“(...) diante do óbito do seu filho em virtude da demora em atendimento médico e até o deslocamento da Autora até a cidade de Confresa, como já destacado anteriormente, o Recorrente tem direito de indenização pelo dano que lhe foi causado.”

Aduz que não há
“(...) justificativa para o dano causado nesta vítima da má prestação do serviço público de obrigação da entidade pública.”

Ante o exposto, requer
“a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a condenação do MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU, MT
pelo dano causado à autora.”

Sem contrarrazões (ID. 197547163).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por DIELE GOMES DA SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT, que julgou improcedente a presente ação indenizatória.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
06.05.2019
, a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
,
em desfavor do MUNICÍPIO DE

SÃO JOSÉ DO XINGU, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, a título de indenização por dano moral, uma vez que:
“(...) os servidores públicos municipais e médicos, todos vinculados ao Município de São José do Xingu, agiram com negligência, na medida em que, sabendo da impossibilidade de um parto normal, ainda assim realizaram tentativa, aliado ao tempo de aguardo do motorista da ambulância para conduzir a gestante ao Município de Confresa, bem como a determinação da técnica de enfermagem de parar no Pronto Atendimento de Santo Antônio do Fontoura, resultaram no nascimento de uma criança morta”
, no dia 20.09.2018.

Na exordial, a parte autora juntou as imagens do exame de ultrassom realizado, em 16.03.2018 (ID. 197546664); caderneta da gestante (ID. 197546667, 197546666 e ID. 197546665); hemogramas (ID. 197546668 – 04.09.2018 e ID. 197546670 – 29.05.2018); prescrição de medicamentos (ID. 197546669) e guia de encaminhamento (ID. 197546671).

O MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU apresentou contestação (ID. 197546688), e, na oportunidade, acostou as atas da Comissão de Sindicância, instaurada para apurar as possíveis irregularidades cometidas pelos servidores IRIS LOPES CARDODOSO (motorista) (ID. 197546684), MARIA DIVINA ARRUDA (técnica de enfermagem) (ID. 197546687) e pelos médicos Dr. FELIPE MACHADO TOSTES (ID. 197546686) e Dr. JUAN CARLOS PALACIOS RIVERI (ID. 197546683), no exercício de suas funções, bem como o prontuário de atendimento do período de 20.09.2018 a 07.06.2019 (ID. 197546685).

Ato contínuo, a parte autora apresentou impugnação (ID. 197546691).

Em
03.08.2022
, o juízo de primeiro grau fixou os pontos controvertidos da lide:
“a) negligência dos profissionais de saúde do município na prestação de atendimento da requerente; b) nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido.”
(ID. 197546699).

Durante a instrução processual foi ouvida a testemunha EUDNIR CARDOSO DE SANTANA - arrolada pela parte autora, além do informante, o médico JUAN CARLOS PALÁCIOS RIVERI, conforme termo de audiência de ID. 197547154.

As
“ALEGAÇÕES FINAIS”
da autora e do réu foram apresentas no ID. 197547156 e ID. 197547158, respectivamente.

Por fim, no dia
27.06.2023
, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, medida suspensa em razão da gratuidade.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.o, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Ademais, cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante.

Na hipótese
,
as circunstâncias presentes no processo não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de erro médico, conforme concluiu o magistrado sentenciante, o que, inclusive, não foi objeto de insurgência recursal.

Ressalta-se, por oportuno, que a apelante, nas suas razões recursais, reconhece que:
“Em que pese a respeitável decisão do Juiz de primeiro grau tenha pautado que não houve erro médico, o
que se discute no pedido inicial é a demora entre a solicitação de atendimento por parte da Autora,
que se iniciou as entre as 04:00 e 05:00 h da manhã
até o atendimento final para o parto
que ocorreu as 12:00 h.”

(sic
– ID. 197547160 - Pág. 04) (grifei).

No entanto, igualmente, não há nos autos indícios fáticos ou probatórios mínimos de que a
causa mortis
tenha decorrido, direta ou indiretamente, da suficiência ou qualidade do atendimento médico prestado pelo Município, inexistindo elementos comprobatórios indicando que houve falha na prestação do serviço público médico-hospitalar, e, ainda, de que a morte do feto da parturiente, ainda no interior do útero, deu-se por conduta (comissiva ou omissiva) que pudesse ser atribuída ao serviço público ofertado.

No caso, do exame dos documentos disponíveis no processo, verifica-se que o Dr. OLIET HIERREZUELO CAMPOS, médico da estratégia de saúde da família do Município de São José do Xingu, MT, no dia
19.09.2018
, fez o encaminhamento da paciente para o Hospital Municipal da Cidade de Confresa, MT, com o diagnóstico de “supervisão de gravidez normal”, e a anotação de que estava
“grávida de 24 anos de idade com histórico de saúde, a mesma assiste na consulta pré-natal, não refere sintomas, bom estado geral, avaliação por ginecoobstreta”
, com classificação de risco “eletivo”, consoante guia de encaminhamento (ID. 197546671).

O único outro documento referente ao acompanhamento médico da gravidez é a “caderneta da gestante”, que informa que, durante a gestação, a autora compareceu a apenas duas consultas médicas, nos dias 28.02 e 28.03.2018 (ID. 197546666).

Por sua vez, apurado pela Comissão da Sindicância que a parte autora chegou à Unidade de Saúde do São José do Xingu, MT, por volta das 06h, no dia 20.09.2018, sendo atendida pelo Dr. FELIPE MACHADO TOSTES, o qual a encaminhou para o Município de Confresa, MT, e que deixou o referido local em torno das 09h30min.

A remoção da paciente foi realizada pelo motorista, o Sr. IRIS LOPES CARDOSO, e pela Técnica de Enfermagem, a Sra. MARIA DIVINA ARRUDA, e, na ocasião, a parte autora estava acompanhada por sua genitora, a Sra. ROSICLE GOMES DE FREITAS.

Aproximadamente às 10h30, chegaram à Unidade de Saúde Rural do Distrito de Santo Antônio do Fontoura, MT, e a parte apelante foi assistida pelo profissional médico, Dr. JUAN CARLOS PALACIOS RIVERI, que tentou realizar o parto, uma vez que o bebê estava coroando, contudo, sem sucesso, ao que consta dos autos, em função da falta de evolução, razão pela qual foi necessário prosseguir a viagem até o munícipio de Confresa.

Por fim, a parte requerente deu entrada no Hospital de Confresa, MT, a cerca das 12h, sendo encaminhada imediatamente para a sala de parto, onde recebeu tratamento da médica de plantão, todavia, a criança nasceu sem vida, mesmo após a tentativa de reanimação.

Como se vê do breve retrospecto dos fatos, não merece prosperar a alegação de que má prestação de serviços pela entidade pública está consubstanciada na morosidade em
“(...) regular a autora para o Hospital Municipal da cidade de Confresa-MT, demorou uma excessiva quantidade entre a solicitação do atendimento até de fato a entrega da Autora para os cuidados médicos especializados para a realização do parto, o bebê já estava morto.”

Outrossim, não merece suporte a ponderação da parte apelante de que
“(...) a distância entre São José do Xingu -MT, são aproximadamente 162 km, em que parte desse trecho há 42 km em estrada de terra, desta forma qual a justificativa plausível entre para demora de transporte da AUTORA/PACIENTE até o atendimento especializado?”
e que
“foram mais de 06 horas aguardando o deslocamento e atendimento necessário para o parto da autora.”,
porquanto não se trata de mero deslocamento, tal como exposto acima.

Fosse pouco, ainda deve ser ponderado que:
“(...) pelas horas calculadas de um trabalho de parto, de acordo com a explicação do médico atuante no caso, a autora estaria compatível com o natural, salvo em casos de prematuridade, na medida em que, caracterizada situações críticas de gestação.”

Com efeito, conforme bem delineou o juízo
a quo
, ao julgar improcedente o pleito,
“(...) os médicos agiram dentro das normalidades previstas para o caso em comento e não existe nos autos prova inequívoca de que os procedimentos médicos usados por eles, não foram adequados, de modo que há de se concluir que, a causa do evento descrito na exordial - morte do filho da autora - não se deu por negligência, imprudência ou imperícia por parte do médico, seja durante o pré-natal ou durante a realização do parto.”

Não se descuida que, na petição inicial, a parte requerente afirma que
“no laudo, é atestado o óbito e suas razões:
“o nascituro morreu de choque cardiocirculatório, insuficiência respiratória e
prematuridade,
conforme certidão de natimorto em anexo”
.”
(
sic
– ID. 197546659 - Pág. 04)
,
no entanto, o referido documento está disponível nos autos. (grifei).

Nessa mesma linha, o profissional de saúde narra, na fase extrajudicial, que
“quando a criança saiu morta e parecia uma criança desnutrida ou prematura”
(ID. 197546683), e, quando ouvido em juízo, confirmou que o bebê nasceu com aspecto prematuro, magro e desnutrido, com pele atrófica; acrescentando, ainda, que era provável que já teria morrido dias antes.

Desse modo, conclui-se que os procedimentos adotados pelos atendimentos recebidos, embora não tenham alcançado o esperado pela parte apelante, foram aqueles exigidos pela conduta médica, não consubstanciando negligência, imprudência e imperícia, inexistindo assim o apontado erro médico, seja na triagem pelo hospital ou mesmo pelo médico no procedimento de parto.

Com essas considerações, afastada a comprovação de que, no caso em apreço, houve erro médico, não há falar em caracterização da responsabilidade civil do município e dever de indenizar, pois não comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta do profissional de saúde que realizou o atendimento e a morte do feto da parte recorrente.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FETO NATIMORTO - NÃO VERIFICAÇÃO - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
- IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 98 NCPC - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 - Referente aos atendimentos prestados no hospital municipal, as provas colididas nos autos demostraram que a morte do feto da Apelante/Autora, ainda no interior do útero, não decorreu de falha na prestação do serviço prestado pelo corpo médico do hospital. Ademais, os procedimentos adotados pelos atendimentos recebidos, foram aqueles exigidos pela conduta médica, não consubstanciando negligência, imprudência e imperícia, inexistindo assim o apontado erro médico. Não se comprovando o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil e em dever de indenizar.

4 - É cabível condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, no termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

(N.U 0003051-79.2014.8.11.0023, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA – INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido.
De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda.
Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 00022349820128110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE –
MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.
3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município. (N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).
2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público.
3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10378928220218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, § 6o da CF)- ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente.
2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.

(TJ-MT - AC: 00028944020128110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)(grifo nosso)

Assim, afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta falha na prestação do serviço médico, verifica-se que estão ausentes os elementos necessários a ensejar a condenação do município pretendida pela parte autora/apelante, razão pela qual o apelo merece não ser provido.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024